Tribunal: STF
Processo: HC 255098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes, em favor de M.L.M., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 853.574/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M L DE M, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da revisão criminal n. 2240311- 49.2022.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, na ação penal n. 0003536- 74.2017.8.26.0664, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, por infringir o artigo 217- A, combinado com o artigo 71 do Código Penal (fls. 311-314). 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 373-384), complementado pelo acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 424-426). 



    Após o trânsito em julgado, foi proposta a revisão criminal n. 2240311- 49.2022.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi indeferida (fls. 621-631). 



    Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) absolver o paciente por ausência de prova de autoria delitiva; (ii) reclassificar a conduta do paciente de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual; (iii) revisar os critérios empregados na dosimetria da pena.”



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “Corrigido [sic] as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, para, no MÉRITO, requerer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação pelo estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente, em razão da insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça. Requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal. Caso não seja este o entendimento, de maneira subsidiária, requer, a fixação de regime prisional mais brando – aberto ou semiaberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus impetrado nos autos de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, menos ainda sobre o pedido de absolvição.



    Quanto ao pedido de desclassificação, o paciente praticou “outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” e o tipo penal que prevê a punição para quem pratica “outro ato libidinoso com menor de 14 anos” não é o do art. 215-A, mas o do 217-A.



    Por isso mesmo, o tipo do artigo 215-A não se aplica a casos nos quais a vítima seja menor de 14 anos, por haver previsão própria para eles. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



     
 “HABEAS CORPUS INSTÂNCIA SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única o paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente